Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A impetração alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e negativa de prestação jurisdicional, sustenta a fragilidade do relato da vítima e a ausência de violência patrimonial, destacando que os bens danificados pertenceriam ao próprio paciente. Pleiteia a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é viável a análise de tese defensiva sobre a propriedade dos bens danificados não enfrentada expressamente pelo juízo de origem; (ii) examinar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (iii) verificar se persistem os requisitos da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento da tese relativa à propriedade dos bens danificados configuraria indevida supressão de instância e demandaria dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
4. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado aponta elementos concretos de risco à integridade da vítima, sendo desnecessária fundamentação exaustiva se os motivos da decretação inicial permanecem hígidos.
5. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP), especialmente diante do descumprimento deliberado de ordem judicial anterior e da gravidade concreta das ameaças dirigidas à ofendida.
6. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, e eventuais contradições no Formulário de Avaliação de Risco (FONAR) não retiram, por si sós, a idoneidade da segregação se amparada em outros elementos de convicção.
7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autoriza a revogação da custódia quando demonstrado o periculum libertatis e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico.
8. O princípio da homogeneidade não é violado, pois a definição do regime prisional depende de futura sentença condenatória, não cabendo antever o desfecho da ação penal em sede de writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente admitida e, na extensão, denegada.
Teses de julgamento:
"1. A análise direta por este Tribunal de teses não enfrentadas na origem configura supressão de instância. 2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência revela inconformismo e risco real à vítima, justificando a prisão preventiva com base no art. 313, III, do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar se os motivos ensejadores da medida, focados no risco concreto à integridade da mulher, permanecem inalterados."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, III, 315, § 2o, IV, e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, I e II, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092042, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2100102, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 12/03/2026; TJDFT, Acórdão 1311091, Rel. Des. Mario Machado, j. 17/12/2020.